Tribunal: STF
Processo: RE 106047
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-11-19
Data de publicação: 1985-11-19

Ementa:
ISS. ARRENDAMENTO MERCANTIL DE COISAS MÓVEIS (LEASING). INCIDENCIA
DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. SUBSUNÇÃO NO ITEM 52 DA LISTA DE
SERVIÇOS.
RAZOAVEL O ENTENDIMENTO DE QUE A PRESTAÇÃO HABITUAL, PELA EMPRESA,
DE SERVIÇO CONSUBSTANCIADO NO ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) DE
BENS MÓVEIS, ESTA SUJEITA AO ISS, EM CORRESPONDENCIA A CATEGORIA
PREVISTA NO ITEM 52 DA LISTA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.